Tribunal: TJSP
Processo: 0000232-09.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000232-09.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é
apelante
ALEX
ADRIANO
APARECIDO
PRUDENCIO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000232-09.2017.8.26.0457 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0000232-09.2017.8.26.0457
Origem: 1a Vara do Júri/Pirassununga
Magistrado: Dra. Rafael Pinheiro Guarisco
Apelante: ALEX ADRIANO APARECIDO PRUDENCIO
Apelado: Ministério Público
Voto no 37704

APELAÇÃO

HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO Alegação de decisão contrária à
prova dos autos - Inocorrência - Decisão dos
jurados que se reveste de soberania, além de estar
lastreada no conjunto probatório
Em segunda
instância, incabível a profunda valoração das provas
- Pena e regime que não comportam alteração -
Recurso desprovido.

Por decisão soberana do Conselho de
Sentença, o réu ALEX ADRIANO APARECIDO PRUDENCIO
foi condenado à pena de 17 anos e 06 meses de reclusão, em
regime fechado, como incurso ao art. 121, §2o, II e IV, do
Código Penal, conforme se vê da r. sentença de fls. 465/467.
Inconformada, apela a Defesa, requerendo,
em síntese, a anulação do Júri por ter sido a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 507/510).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 520/523),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 532/570).
Relatei.
O apelo não comporta provimento.
Na presente sede recursal, em se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000232-09.2017.8.26.0457 - Voto no -
3
de matéria de competência do Tribunal do Júri, não é permitida
meticulosa e profunda valoração das provas, sob pena de se
ofender a soberania dos veredictos.
Compete verificar, única e tão somente, se a
decisão dos jurados foi proferida com fundamento nos
elementos de prova constantes nos autos.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva foram
satisfatoriamente
demonstradas
pela
farta
documentação
carreada aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (fls.
05/07, 68/65, 79), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09),
laudo necroscópico (fls. 76/78) atestando que a morte da vítima
ocorreu por anemia aguda por hemorragia interna traumática
produzida por agente perfuro cortante, laudo pericial realizado
no celular apreendido (fls. 232/248, 249/250), bem como pela
prova oral produzida.
Segundo restou apurado nos autos, o acusado
não aceitava o fim do relacionamento com Rafaela, que passou a
ser esposa da vítima, e então começou a ameaçar o ofendido via
aplicativo por mensagens, conforme fls. 15/30.
E, sabendo de que a vítima iria se mudar com
a esposa para outro Estado, totalmente frustrado e não
aceitando a decisão, matou o ofendido com diversas facadas.
O álibi de que estaria em outra Comarca
quando dos fatos em nenhum momento foi comprovado.
Não há, portanto, decisão manifestamente
contrária à prova dos autos. Deve-se buscar o sentido da palavra
“manifestamente”, uma vez que na Lei não existem palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000232-09.2017.8.26.0457 - Voto no -
4
inúteis. Segundo o léxico, manifestamente quer dizer aquilo que é
patente, claro, salta aos olhos como acontecimento.
Para que isso ocorra, é necessário que os
Jurados tenham proferido sua decisão sem qualquer elemento
de prova que a embasasse, em verdadeira afronta ao princípio da
ampla defesa e do status libertatis do réu.
Não é a hipótese dos autos.
Os jurados entenderam estar comprovada a
autoria e a materialidade delitiva, e fizeram isso com base no
que ficou apurado nos autos, acolhendo as teses ventiladas pela
acusação. O Conselho de Sentença que, grife-se, é formado por
cidadãos leigos, votou os quesitos fundado no livre entendimento
de seus membros, valorando os fatos de acordo com o que
tinham visto e ouvido.
E, como já ressaltado, em que pese os
argumentos da combativa Defesa em sede de apelação, não há
nos autos qualquer indicação de que esta conclusão é arbitrária
ou foge de toda a prova produzida nos autos, pelo que não há
nenhuma razão de ser para a anulação do julgamento.
O mero inconformismo não autoriza arguição
de decisão contrária às provas dos autos, que é aquela proferida
ao arrepio de tudo quanto carreado ao processo, dissociada dos
fatos, sem suporte probatório capaz de justifica-la; deve,
portanto, ser notória e saltar aos olhos, não bastando, para sua
configuração,
que
os
Jurados acolham uma das teses
apresentadas em plenário, até porque havendo mais de uma tese
viável, quem deve fazer sua escolha é o Conselho de Sentença, e
não o Tribunal de Justiça.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000232-09.2017.8.26.0457 - Voto no -
5
“Júri
Decisão contrária à prova dos autos

Inocorrência
Veredicto que somente comporta
juízo de reforma quando atentatório da verdade
apurada no processo, revelando distorção de sua
função judicante
Recurso não provido.” (TJSP,
JTJ 233/315).
“Somente pode ser considerada manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do
Júri de todo absurda, chocante e aberrante de
qualquer elemento de convicção colhido no decorrer
do inquérito, da instrução ou dos debates em
Plenário enfim, a que se apresenta destituída de
qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer
apoio no processo, com a qual não se confunde a
decisão
que
opta
por
uma
das
versões
apresentadas.” (TJSP EI Rel. Silva Leme
RT 659/251).
Os jurados, repise-se, longe de decidirem
em franca oposição ao que mostrou a prova sobre o envolvimento
do apelante na cena criminosa, adotaram razoabilíssima decisão,
acolhendo versão que tem valioso prestígio probatório.
Por fim, as qualificadoras também não se
encontram na contramão dos elementos colhidos.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também não merece modificação.
Na primeira fase, foi corretamente fixada a
pena-base acima do mínimo pelas consequências, já que o réu
acabou com os planos de Rafaela de se casar com a vítima,
deixando ainda a filha do casal, de apenas 01 anos e 08 meses de
idade, órfã do pai. Ademais, de se registrar a extrema
reprobabilidade da conduta, eis que o laudo pericial atestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000232-09.2017.8.26.0457 - Voto no -
6
quase vinte facadas, o que enseja culpabilidade acentuada.
Em seguida, a qualificadora do recurso que
dificultou a defesa do ofendido foi utilizada como agravante
genérica, e utilizada para exasperar a pena, ao lado da
reincidência do acusado, para 17 anos e 06 meses de reclusão,
tornando-a definitiva à míngua de outras circunstâncias.
O regime foi o fechado e somente este
poderia ser, não apenas pelo fato da hediondez, mas também
pela quantidade de pena, que supera os 08 anos, à luz do que
dispõe o art. 33, o2o, “a”, do Código Penal.
Enfim, nada a ser alterado.
Isto
posto,
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta pela Defesa.
EDISON BRANDÃO
Relator